Tribunal: STF
Processo: RE 130781
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-10
Data de publicação: 1991-09-10

Ementa:
- Liqüidação de débito tempestivamente requerida, só não  se
tendo efetivado o depósito dentro do prazo previsto no  inciso  I  do
PAR. 3. do art. 47 do ADCT (mas em  data  posterior), em virtude  de
obstáculo judicial bem caracterizado.
         Recurso extraordinário do credor, de que não se conhece.